Tribunal: STF
Processo: HC 270782
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Josimar Cosme da Silva  impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como no art. 12, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, tendo sido indeferida sua participação por videoconferência na audiência de instrução e julgamento designada, eis que se encontra foragido.

A parte impetrante pretende, em síntese, seja determinado “ao Juízo de origem que autorize a participação virtual do Paciente na audiência de instrução e julgamento, inclusive em seu interrogatório”. Subsidiariamente, “caso o julgamento ocorra após a realização da audiência de instrução, seja concedida a ordem para anular a ação penal desde a audiência de instrução realizada, com a consequente redesignação do ato, possibilitando ao acusado acompanhar todos os atos processuais da audiência, bem como procedendo-se ao interrogatório do Paciente”. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Ademais, considerando que o pleito sequer teve o mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância. 
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto a questão acerca da participação de réu foragido em audiência por meio virtual não está pacificada no âmbito desta Suprema Corte, de modo que inexiste, no caso, situação de flagrante ilegalidade ou teratologia. Cito, por exemplo, os seguintes acórdãos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a paciente. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 226.723 AgR, ministro André Mendonça)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS . 1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565). 3. Agravo interno desprovido.
(HC 229.714, de minha relatoria)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPU S. CRIMES DE ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO . PACIENTES FORAGIDAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sofrer restrição indevida em sua liberdade de locomoção, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, (ii) violação clara à Constituição ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux). 2. Hipótese de pacientes denunciadas pela suposta prática dos crimes de estelionato, receptação, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso (arts. 171, 180, 297 e 298, c/c o art. 304, todos do Código Penal, respectivamente). A prisão preventiva das acusadas foi decretada no ano de 2019, estando o mandado prisional pendente de cumprimento. 3. Nesse contexto, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. No julgamento HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido (...) alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal”. 4. O indeferimento do pleito defensivo foi adequadamente justificado pelas instâncias de origem, sobretudo pela consideração de que “não há qualquer dificuldade de as rés participarem do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragidas, o que vai de encontro ao que alegam que é a vontade de colaborar com a justiça”. Além disso, “o estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual”. 5. No julgamento do HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte deixou consignado que “vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 223.442 AgR, ministro Luís Roberto Barroso)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente